Tribunal: TJDFT
Processo: 0717008-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NULIDADE EM NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR.

1. Nulidade absoluta de negócio jurídico deve ser reconhecida de ofício pelo Juízo, nos termos do art. 169 do Código Civil, não havendo violação ao princípio da congruência.
2. Não havendo a demonstração de qualquer ofensa a direito da personalidade que transcenda a fronteira do mero dissabor em decorrência da nulidade do contrato entre as partes, incabível a indenização por dano moral.
3. Apelação conhecida e não provida.